Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744045-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LINS ALVES DE PAIVA APELADO: VITORIA FERREIRA DE PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por J.L.A.D.P. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Família de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá, que, nos autos de ação revisional de alimentos ajuizada contra V.F.D.P., julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com fundamento no artigo 487, I do CPC. É o relato do essencial. Evidente o equívoco na distribuição eletrônica do referido recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, eis que, nos termos do art. 1.010, “caput”, do CPC, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. No particular, verifica-se que a parte autora protocolou idêntica peça recursal perante o d. Juízo “a quo”, e os autos encontram-se aguardando os procedimentos processuais previstos nos §§ 1o, 2o e 3o, do artigo supracitado. Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da Apelação Cível em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator